Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008889-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DANIELLE ALMEIDA KORMANN - CPF: 951.871.381-20 (EMBARGADO), SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO (EMBARGANTE), MARA CASTILLO VARJÃO (EMBARGANTE), SAMANTHA LÉA DIGNART (EMBARGANTE), ALAN NORD (EMBARGANTE), PAULO SÉRGIO FERREIRA (EMBARGANTE), GISELE MUSSI (EMBARGANTE), DEMARCIO EURIDES GUIMARÃES (EMBARGANTE), RODNEY DOS SANTOS (EMBARGANTE), JANAINA LOETLER DE ALMEIDA (EMBARGANTE), DANIELA SAMPAIO STEINLE (EMBARGANTE), ANDRÉ LUIZ CUIABANO (EMBARGANTE), ELIZABETH HERNANDES DOS SANTOS BONAMIGO (EMBARGANTE), PAULA GONÇALVES BAICERE (EMBARGANTE), ALUIZIO DE AZEVEDO SILVA (EMBARGANTE), ALEXANDRE RECHE CORREA (EMBARGANTE), ROSANA LEITE DE ALMEIDA (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA NEVES (EMBARGANTE), SUZANA LATORRACA DO CARMO (EMBARGANTE), TELMA MONTEIRO LIMA RASSI (EMBARGANTE), CLAUDIA CRISTINA MATTIELLO (EMBARGANTE), UMBELIRO CARNEIRO NEVES (EMBARGANTE), ROOSELIANE DE MAGALHÃES LOTTI (EMBARGANTE), WILLIAM DE ALMEIDA (EMBARGANTE), FABIANY MARIA MADE E VELLASCO (EMBARGANTE), EDMAR ROBERTO PRANDINI (EMBARGANTE), DEBORAH CANCELLA PINHEIRO CELENTANO (EMBARGANTE), ANDREIA CAROLINA DOMINGUES MARÇAL (EMBARGANTE), ANDRÉ MARÇAL DE CARVALHO (EMBARGANTE), KELLITON RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGANTE), RITA DE CÁSSIA VOLPATO DE CASTILHO (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso
de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO e OUTROS contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, cujo objeto era a discussão acerca da nulidade de citação ocorrida por edital.

Sustenta a Embargante omissão no acórdão, pois não enfrentou o argumento de ofensa ao disposto no art. 256, §3o, do CPC e que a obrigação dos candidatos em manter os endereços atualizados era apenas durante a validade do concurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 55315472.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O dispositivo processual dito como omisso pela Embargante, possui a seguinte redação,
in verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Ocorre que a busca pelo juízo em órgãos públicos de endereços na tentativa de localizar endereço será infrutífera se a parte não os mantém atualizados.

Daí a importância e o ônus da parte, ora Embargante, em manter o seu endereço atualizado, mormente em situações de concurso público onde, não raras vezes, o questionamento na via judicial, exige a formação de litisconsorte, a depender da matéria discutida.

A manutenção atualizada de endereço junto à banca examinadora tem como escopo a facilitação de contato entre a Administração Pública e o candidato, seja no momento da convocação, posse ou qualquer outra questão relacionada ao certame.

Acerca da matéria, trago á colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - VEICULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - EDITAL - EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E TELEFONE - PREVISÃO IMPLÍCITA - DECRETO No 8.273/16 - SUSPENSÃO DOS EFEITOS - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A previsão expressa contida no edital de que o candidato mantenha atualizado o seu telefone e endereço demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração de entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento de sua nomeação/convocação. 2. Embora a Administração tenha deixado de realizar a convocação dos aprovados por telefone e/ou endereço, o certo é que a revisão do ato através do Decreto no 8.273/16 resguardou o princípio da publicidade, de modo que os candidatos que haviam inicialmente sido eliminados, com a abertura de vaga para o agravante, foram legitimamente reclassificados. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0400.16.001446-2/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017)

Nesse norte, a manutenção e a atualização do endereço dos candidatos não deve ser apenas e tão somente durante a validade do certame, mas sim durante todo o tempo em que o concurso esteja sendo questionado, seja na seara administrativa ou judicial, mormente no caso em tela, onde a discussão do certame já perdura na via judicial por mais de 10 (dez) anos.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

No que ao argumento de necessidade de prequestionamento da matéria, consigno que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO – ERRO DE FATO/OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO - TESES NÃO APRESENTADAS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. “Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material.
E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC
.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL) Aclaratórios rejeitados. (TJ/MT - N.U 1001557-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020) (NEGRITEI)

Desta forma, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021